Tribunal: TJBA
Processo: 8000493-77.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000493-77.2023.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: INGRID AYRAN CARDOZO MARINHO Advogado(s): DAL ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF - TEMA 1002 DA REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8000493-77.2023.8.05.0078 em que figura como Apelante ESTADO DA BAHIA e como Apelado INGRID AYRAN CARDOZO MARINHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, mantendo-se a r. sentença, pelas razões constantes na decisão hostilizada. Salvador, data informada no sistema. PRESIDENTE ARNALDO FREIRE FRANCO Juiz Substituto de 2º Grau Convocado – Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA